Tribunal: TJPA
Processo: 0818051-59.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818051-59.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CEMMA CENTRO MEDICO DE MARABA LTDA

AGRAVADO: CIRURGICA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Processo Civil. Agravo Interno. Embargos de Declaração Rejeitados com Imposição de Multa. Ausência de Depósito Prévio. Requisito de Admissibilidade. Não Conhecimento do Recurso.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por CEMMA CENTRO MÉDICO DE MARABÁ LTDA. contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração por ausência de vício, com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, por seu caráter manifestamente protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é admissível o agravo interno interposto sem o depósito prévio da multa processual imposta por embargos de declaração manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 3º, CPC);
(ii) verificar se os fundamentos invocados afastariam o caráter protelatório dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

. A multa foi regularmente aplicada com base no art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do uso indevido dos embargos de declaração para rediscussão de mérito já enfrentado.
4. Nos termos do § 3º do mesmo dispositivo, a interposição de qualquer recurso fica condicionada ao depósito prévio da multa, salvo exceções legais, o que não foi observado pela parte agravante.
5. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a natureza objetiva do referido requisito de admissibilidade, sendo inviável o conhecimento do recurso na ausência de comprovação do depósito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno
não conhecido
.

Tese de julgamento:

“É inadmissível a interposição de recurso sem o depósito prévio da multa imposta nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, salvo nas hipóteses legalmente excepcionadas."

"A ausência do referido depósito constitui pressuposto recursal objetivo e insuperável, ainda que o recurso discuta a própria imposição da penalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2221912/GO, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14/03/2024.

STJ, AgInt nos EREsp 1879387/RS, Rel. Corte Especial, DJe 11/11/2022..

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
CEMMA CENTRO MÉDICO DE MARABÁ LTDA.
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID 28517638, que rejeitou os embargos de declaração opostos à decisão que não conheceu do agravo de instrumento por perda superveniente de objeto.

Na mesma decisão, aplicou-se à agravante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, por entender-se que os embargos eram manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Em suas razões, com ID nº 28753400, a parte agravante sustenta, em síntese, que os embargos de declaração visavam prequestionar matéria de direito e sanar omissão relevante quanto ao pedido de sustação dos protestos, razão pela qual a multa imposta seria indevida. Defende, ainda, o interesse recursal remanescente quanto à sustação dos protestos cartorários e requer o conhecimento e provimento do agravo interno.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, de ID nº 29983492, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo interno, ante a ausência de comprovação do depósito prévio do valor da multa processual imposta na decisão agravada, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC.

No mérito, sustenta a inexistência de omissão na decisão embargada, reiterando o caráter manifestamente protelatório dos embargos anteriormente opostos e requerendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que, embora preenchidos os requisitos formais do recurso quanto à tempestividade e ao recolhimento das custas processuais, verifica-se a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade expressamente previsto em lei, o que impede o conhecimento do agravo interno.

Conforme se observa na decisão monocrática de ID nº 28517638, foi aplicada à parte agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se entender que os embargos de declaração opostos possuíam caráter manifestamente protelatório. O valor atualizado da causa é de R$ 190.565,21 (cento e noventa mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), resultando, portanto, em multa de R$ 3.811,30 (três mil, oitocentos e onze reais e trinta centavos).

Com efeito, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC, a interposição de qualquer recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada com fundamento no § 2º do mesmo dispositivo, salvo nos casos de Fazenda Pública ou beneficiário da gratuidade de justiça, o que não é a hipótese dos autos:

“
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.”

No caso em apreço, a agravante não efetuou o depósito prévio da multa imposta, constando apenas o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 362,05 (trezentos e sessenta e dois reais e cinco centavos), IDs nº 28753401 e 28753403, sem qualquer menção ou comprovante do recolhimento da penalidade pecuniária imposta na decisão agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer o depósito prévio da multa como pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso subsequente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA NOS SEGUNDOS DECLARATÓRIOS. RECOLHIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE . 1
. Não comporta conhecimento o agravo interno, uma vez que a parte agravante não efetuou o recolhimento da multa processual imposta, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, na decisão ora agravada . 2. Reiterado entendimento jurisprudencial no sentido de que o prévio recolhimento da multa prevista no § 2º do referido dispositivo legal é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal.
Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 2221912 GO 2022/0312869-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1 .026, § 2º, DO CPC/2015 APLICADA. RECOLHIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO .
1. O recolhimento prévio da multa imposta com base no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal . Precedentes.
2. Ausente o depósito prévio do valor da multa aplicada, correta a decisão que não conheceu dos embargos de divergência. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1879387 RS 2020/0143425-4, Data de Julgamento: 25/10/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 11/11/2022) (Grifei)

Dessa forma, considerando a ausência de comprovação do depósito prévio da multa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC, não há como se conhecer do presente agravo interno, diante da falta de pressuposto recursal de natureza objetiva.

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do agravo interno, por ausência de cumprimento do disposto no art. 1.026, § 3º, do CPC.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025